Tribunal: STF
Processo: ARE 1558959
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Previdenciário. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Acidente de trabalho. Ação regressiva do INSS. Tema 660 da RG. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ausência de vícios. Caráter infringente. Pretensão de nulidade do aresto embargado. Impossibilidade. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas de nullité sans grief. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, fundamentada na Súmula 279 do STF, no Tema 660 da repercussão geral e na ausência de ofensa direta à Constituição. 

    II. Questão em discussão 

    2. As questões em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado  incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC e ofendeu o art. 93, IX, da CF, para fins de nulidade ao julgar o agravo regimental sem prévia intimação das partes a respeito da retomada do julgamento após a devolução do pedido de vista e reinclusão do processo na pauta da sessão virtual.

    III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. Não prospera a preliminar de nulidade do julgamento do aresto ora recorrido. 

    5. No caso, o julgamento do acórdão embargado foi suspenso em razão de pedido de vista, não havendo falar em necessidade de nova intimação das partes para a sua continuidade, por se tratar de mera retomada de julgamento já iniciado. 

    6. Ademais, é entendimento assente neste Supremo Tribunal que até mesmo as nulidades absolutas podem ser relevadas quando não demonstrado o efetivo prejuízo da parte que a alega, consoante o princípio do pas de nullité sans grief. 

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados.